Tribunal: TCU
Processo: 019.982/2023-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Diretoria Geral do Senado Federal,Senado Federal contra decisão deTribunal

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria em que, nesta fase processual, são apreciados embargos de declaração contra o Acórdão 3588/2024-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, para, no mérito, acolhê-los, de modo a tornar sem efeito os Acórdão 3588/2024-TCU-Segunda Câmara e 11.079/2023-TCU-2a Câmara; 9.2. considerar legal, concedendo-lhe registro, o ato de concessão de aposentadoria de Wilson Thome Maier; 9.3. dar ciência desta deliberação aos embargantes.